Tribunal: STF
Processo: RE 436047
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento:  preclusão do
fundamento infraconstitucional  - limites subjetivos da coisa
julgada - suficiente à manutenção do acórdão recorrido : incidência,
 mutatis mutandis, do princípio da Súmula 283.
2. Substituição
processual: assente a jurisprudência do STF no sentido de que não se
 exige, em caso de substituição processual, a autorização expressa a
 que se refere o artigo 5º, XXI, da CF/88 (v.g. RE 193.382,
Plenário,28.06.1996, DJ  20.9.1996).
No caso, não exigível a
autorização expressa para a propositura da ação, não há que se fazer
 a exigência para a respectiva execução de sentença, bastando que a
pretensão do exeqüente se compreenda no âmbito da eficácia subjetiva
 do título judicial executado.